Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600891-94.2020.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
Órgão julgador: RECORRENTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
02/06/2021
Número: 0600891-94.2020.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600880-65.2020.6.16.0008
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600891-94.2020.6.16.0008,
que julgou improcedente o feito. (Representação em face de divulgação de pesquisa irregular com
pedido de liminar ajuizada pela Coligação Vamos Juntos (Cidadania, Podemos, Patriota, PSD, PSB
e PROS), em face de Wagner Sergio Hoelzer, Valdenir Luz Truber, Sandro Oliveira Kepp e Eliana
Marcal Morini Wachholz, com base no art. 17, da Resolução TSE nº 23.600/2019 e art. 33, § 3º, da Lei
nº 9.504/97, alegando, em síntese, que os representados, através do aplicativo de conversas por
mensagens denominado Whatsapp, especificamente em grupo de conversas, veicularam
pesquisas não registradas, envolvendo pretensos candidatos ao pleito eleitoral de 2020 para
investidura no mandato de prefeito, constando números percentuais. No grupo "Debate São José",
foi disparado pelas pessoas denominadas Saulo e 11345 -Vavá Fisioterapeuta. No grupo "Café nos
Bastidores",Sandro O Keppe Eliana Morini Wachholz,. No grupo "Fala Contenda", Wagner Hoelzer
dispara pesquisa não registrada. Insta destacar que as supostas pesquisas inclusive apresentam
um número de registro de nº 07174/2020, mas a qual sequer existe no cadastro do PesqEle
referente ao município de São José dos Pinhais. O caso sequer comporta maiores digressões, na
medida que da simples leitura do divulgado pelos representados se constata de forma incontestes
e tratar de levantamento de dados informando uma suposta intenção de votos dos eleitores de São
José dos Pinhais, acompanhado dos respectivos índices. Informações dos Whatsapp : "Voto certo
é Ivan 11, pesquisa Band paraná Sylvio Monteiro lidera em todas as pesquisas, Opa mais uma
fraude, antes era Julio que virou Rosilda e agora Alexandre"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
WAGNER SERGIO HOELZER (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
SANDRO OLIVEIRA KEPP (RECORRIDO)
SANDRO OLIVEIRA KEPP (ADVOGADO)
ELIANA MARCAL MORINI WACHHOLZ (RECORRIDO)
SANDRO OLIVEIRA KEPP (ADVOGADO)
VALDENIR LUZ TRUBER (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35482
916
31/05/2021 12:19 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.866

RECURSO ELEITORAL 0600891-94.2020.6.16.0008 – São José dos Pinhais – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
/ 55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRIDO: WAGNER SERGIO HOELZER
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: SANDRO OLIVEIRA KEPP
- OAB/PR0063459
ADVOGADO: SANDRO OLIVEIRA KEPP
RECORRIDO: ELIANA MARCAL MORINI WACHHOLZ
- OAB/PR0063459
ADVOGADO: SANDRO OLIVEIRA KEPP
RECORRIDO: VALDENIR LUZ TRUBER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO. GRUPO DE WHATSAPP. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
A postagem que se autodenomina como pesquisa e se assemelhe a
pesquisa, contendo elementos capazes de iludir o eleitor, deve ser
manejada como pesquisa e caso não possua registro, deve ser
penalizada como pesquisa sem registro.
O uso de aplicativos de mensagens, a exemplo do Whatsapp pode
ganhar feição pública ou privada e, a depender do caso concreto,
tornarem-se ferramentas para perpetração de ilícitos eleitorais, a
exemplo da divulgação de pesquisa sem registro (art. 33, §3º da Lei
9.504/97). Precedentes.
No caso concreto, não restou demonstrada a característica de se
tratar de mensagem privada, restrita aos grupos e com a anuência dos
participantes.
Num. 35482916 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720012353800000034612492
mero do documento: 21052720012353800000034612492

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela “Coligação Vamos Juntos” em
face da sentença proferida pelo juízo da 008ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhas
que julgou improcedente a representação por divulgação de pesquisa não registrada.
Irresignada, a Coligação interpôs recurso (ID 21693416) aduzindo, em
síntese, que os recorridos veicularam pesquisas supostamente realizadas na cidade de
São José dos Pinhais envolvendo os candidatos a prefeito, em determinado grupo de
conversas no aplicativo WhatsApp. Tais pesquisas contavam com índices e nomes,
margem de erro, número de entrevistados, data de coleta, contratante e contratado,
nível de confiança, bem como número de registro inexistente junto ao cadastro
PesqEle. Tratava-se de divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, em ambiente
público, ao qual qualquer pessoa tem acesso. Argumenta que a publicação é ilegal e
gerou prejuízos ao processo eleitoral.
Requer, por fim, o provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade da
pesquisa impugnada.
Wagner Sergio Holzer apresentou contrarrazões (ID 21693766) aduzindo
em síntese que: a divulgação feita pelos recorridos não se trata de pesquisa, mas sim
de enquete; os responsáveis pela multa devem ser os responsáveis pelo registro e
elaboração da pesquisa, e não aqueles que realizaram sua divulgação; o tipo legal
pune a divulgação de pesquisa realizada por instituto de pesquisa, para consumo
interno, e portanto sem registro, e posteriormente divulgada por quem a ela tiver
acesso, o que não se verifica no caso em tela; a divulgação foi feita no aplicativo
WhatsApp, devendo prevalecer o entendimento do Ministério Público no sentido de que
trata-se de publicação privada desprovida de potencialidade de interferir no
comportamento do eleitorado.
Pugna, ao final, pelo não provimento do recurso.
Eliana Marcal Morini Wachholz e Sandro Oliveira Kepp apresentaram
contrarrazões (ID’s 21693916 e 21694016) sustentando, em síntese: receberam via
Num. 35482916 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720012353800000034612492
mero do documento: 21052720012353800000034612492

WhatsApp um resultado de pesquisa de intenção de votos para prefeito de São José
dos Pinhais, que supostamente “parecia ser formal e com registro no TRE/PR”, e
compartilharam a mesma junto ao grupo “Café nos Bastidores, sem possuir a intenção
de divulgar pesquisa falsa ou não registrada; o grupo em que foi divulgada a pesquisa
se trata de um grupo fechado, não aberto ao público, voltado para a discussão política e
não para obtenção de votos, motivo pelo qual não teve repercussão; a postagem não
foi compartilhada em outros grupos ou em conversas privadas, tampouco nas redes
sociais; não há provas de que houve influencia no pleito.
Ao final, pugnam pelo não provimento do recurso.
Eliana Marcal Morini Wachholz e Sandro Oliveira Kepp compareceram aos
autos apontando eventual irregularidade na citação do recorrido Valdenir Luiz Truber,
solicitando, ainda, a inclusão o Sr. Saulo no polo passivo da demanda. (ID 21694116).

A Coligação Vamos Juntos informou que foi realizada a devida citação do
Sr. Valdenir, conforme seq. 21692666, isso porque consta na inicial o print com o
número do requerido. Apontou ainda que não há razão para incluir o Sr. Saulo no polo
passivo, uma vez que os recorridos não possuem legitimidade para realizar tal pedido
(ID 22870166).
Foi emitido oficio ao juízo da 8ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais,
para que informasse de que forma foi feita a citação de Valdenir (ID 24186766)
Em resposta, foi informado que a citação foi devidamente realizada na data
de 26/11/2020, por aplicativo WhatsApp, no número 41-99615-0990 (indicado na
inicial), com a devida confirmação de leitura (ID 25542516)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por considerar que no presente caso, não se verificam os
requisitos elencados pelo art. 33 da Lei das Eleições, tratando-se as postagens de mera
opinião de quem as publicou (ID 22125566)
É o relatório.

VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Preliminar
Num. 35482916 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720012353800000034612492
mero do documento: 21052720012353800000034612492

Preliminarmente é necessário a análise quanto à citação do recorrido
Valdenir Luz Truber, diante da alegação feita pelos correcorridos Sandro Oliveira Kepp
e Eliana Marcal Morini Wachholz de que o Sr. Valdenir não fora devidamente citado.
Na petição inicial da Representação originária, na qualificação dos
representados, o representante apontou como o telefone celular do Sr. Valdenir o (41)
99615-0990, e conforme informado pela Zona Eleitoral, foi para esse número que foi
feito o encaminhamento da citação e dada por confirmado o recebimento diante da
constatação das duas barras na cor azul (id 25542566). Na mesma petição inicial foram
juntados os prints das mensagens encaminhadas pelos representados, e no que se
refere ao Sr. Valdenir o print abaixo demonstra que o celular pelo qual faz uso do
aplicativo de mensagens Whatsapp é o de número (41) 9683-4068. O recorrente foi
intimado a fim de solicitar a citação correta e manifestou-se no sentido de que a citação
já fora feita de forma válida.
Assim, é necessário se reconhecer a ausência de citação válida de Valdenir
Luz Truber devendo ser extinto o feito em relação a ele.

Mérito

No mérito, a irresignação recursal defende, em suma, que os
Representados divulgaram, através de mensagem no aplicativo whatsapp, em grupos,
informações referentes à pesquisa eleitoral sem prévio registro.
De acordo com a legislação pertinente, qualquer pesquisa de intenção de
votos a ser divulgada em ano eleitoral deve ser registrada previamente perante à
Justiça Eleitoral, afim de efetivar a fiscalização pelos demais participantes do processo
relativo ao pleito, garantindo-se assim a veracidade das informações, nos termos do art.
33 da Lei nº 9.504/97.
Desse modo, a divulgação de pesquisa sem prévio registro sujeita os
responsáveis ao pagamento de multa, senão vejamos:

“Lei 9504/97
Art. 33 [...] § 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de
que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a
cem mil UFIR.”
Num. 35482916 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720012353800000034612492
mero do documento: 21052720012353800000034612492

Resolução TSE nº 23.600/2019.
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes
do art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais).

Contudo, a pesquisa eleitoral não se confunde com a enquete ou
sondagem, que se encontra definida no art. 23, § 1º da Resolução do TSE nº
23.600/2019:

“Art. 23 [...] § 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões
sem plano amostral, que dependa da participação espontânea do interessado, e
que não utilize método científico para sua realização, quando apresentados
resultados que possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa.”

Dessa forma, cumpre analisar o conteúdo da divulgação objeto da
representação originária.
Consta dos autos que teria sido veiculado no grupo de whatsapp
denominado “Debate São José” postagens relativas a pesquisas fraudulentas pelas
pessoas denominadas Saulo e 11345 – Vavá Fisioterapeuta. O Sr. Saulo nunca fez
parte da presente demanda e 11345 – Vavá Fisioterapeuta é Valdenir Luz Truber que
não foi citado, visto não ter sido requerida a citação corretamente pelo recorrente, não
fazendo parte da relação processual também, pelo que deixo de analisar a postagem
desse grupo por não ser objeto desses autos.
Relativamente ao grupo “Café nos Bastidores” os representados Sandro
Oliveira Kepp e Eliana Marcal Morini Wachholz postaram o seguinte conteúdo:
Da análise das postagens acima, percebe-se a intenção de parecer
pesquisa real e assim enganar o eleitor. Veja-se a pesquisa aponta como tendo sido
patrocinada pela rede de televisão Band, com número de registro junto à Justiça
Eleitoral e em letras miúdas quantidade de entrevistados a data em que teria sido
realizada e demais dados comuns às pesquisas reais.
Esses dados colocados na postagem conferem um ar de credibilidade ou
profissionalismo capaz de iludir o eleitor. Para aparentar ser apenas uma consulta que
se realizou quanto à aceitação popular dos candidatos, não poderia ter essa roupagem
técnico-científica própria de uma pesquisa eleitoral. A intenção de enganar o eleitor é
muito clara e dessa forma não pode ser enquadrada como uma simples enquete.
Num. 35482916 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720012353800000034612492
mero do documento: 21052720012353800000034612492

Dessa forma já decidiu essa Corte Paranaense, veja-se:
EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2020. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
IRREGULAR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PUBLICAÇÃO EM FACEBOOK E WHATSAPP CONTENDO REFERÊNCIAS A
PESQUISA NÃO REGISTRADA. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO NO
FACEBOOK. REMOÇÃO DO CONTEÚDO. DIVULGAÇÃO EM GRUPO DE
WHATSAPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.
CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. A divulgação de postagem no Facebook veiculando o resultado de suposta
pesquisa não registrada, que contém os percentuais dos candidatos ao pleito,
quantidade de votos brancos e nulos e não opinantes, realizada por empresa que
normalmente faz pesquisas eleitorais oficiais, tem o condão de induzir o eleitor em
erro, vez que não aparenta tratar-se de mera enquete.
2. O compartilhamento de informação relativa à eventual pesquisa -ainda que não
registrada - por meio da rede social Whatsapp em grupo restrito não configura
divulgação de pesquisa irregular.
3. A extensão do reconhecimento da irregularidade da divulgação de pesquisa não
registrada no Whatsapp demanda a comprovação da amplitude do grupo privado.
4. Segurança parcialmente concedida.
5. Manutenção da ordem de remoção do conteúdo ilícito e proibição de novas
publicações com idêntico conteúdo, com aplicação de multa para eventual
descumprimento.
(MS n 0600430-49.2020.6.16.0000 - Quedas Do Iguaçu/PR, ACÓRDÃO n 56496 de
19/10/2020, Rel. ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Data 20/10/2020)

Portanto claro está que a postagem impugnada se reveste de
características capazes de induzir o eleitor a erro, capaz de produzir a ideia de que se
trata de uma pesquisa real, dessa forma é uma conduta capaz de desequilibrar o pleito
e deve ser coibida.
A legislação eleitoral é clara ao determinar que a divulgação de pesquisa
sem registro deve ser penalizada. Porém a legislação é clara também de que há a
necessidade de divulgação, disponibilização a um público indeterminado.
A legislação eleitoral protege as mensagens de caráter privado, veja-se o
que dispõe a Resolução TSE nº 23.610/2019, que trata da propaganda eleitoral. Nessa
resolução está expresso que mensagens eletrônicas e mensagens instantâneas desde
que enviadas consensualmente por pessoa natural e de forma privada em grupos
restritos de participantes não se submeteriam a regulação relativa a propaganda
eleitoral, o que pode ser aplicado analogicamente aos casos de divulgação de pesquisa
fraudulenta ou sem registro, transcrevo:
Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por
candidato, partido político ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor de
Num. 35482916 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720012353800000034612492
mero do documento: 21052720012353800000034612492

mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o
remetente a providenciá-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (Lei nº
, e
.
9.504/1997, art. 57-G, caput
art. 57-J)
§ 1º Mensagens eletrônicas e mensagens instantâneas enviadas após o término do
prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor
de R$ 100,00 (cem reais), por mensagem (Lei nº 9.504/1997, art. 57-G, parágrafo
, e
.
único
art. 57-J)
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de
participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
propaganda eleitoral previstas nesta Resolução
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-J)

No presente caso trata-se de grupo de Whatsapp com 128 participantes, o
que leva a crer não ser um grupo de familiares ou amigos próximos, o que, devido ao
potencial de disseminação de mensagens que o aplicativo possui, faz com que perca o
caráter restritivo dos participantes do grupo. Inclusive a denominação do grupo “Café
nos bastidores” não leva ao entendimento de que existe um liame único entre os
participantes, como um grupo familiar ou de trabalho.
Este Regional já se manifestou sobre o assunto:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO
DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. "FAKE NEWS". CONVITE OBVIAMENTE
MANIPULADO QUE FOI ENVIADO EM GRUPO DO WHATSAPP. INEXISTÊNCIA
DE CONSENSUALIDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA AGREMIAÇÃO DE
MENSAGENS QUE PERMITE A APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO
ARTIGO 28 DA RESOLUÇÃO DO TSE Nº 23.551/2017. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. Postagem compartilhada em grupo de WhatsApp contendo imagem claramente
manipulada com intenção óbvia de imputar a candidato participação em coligação
eleitoral inexistente no âmbito das Eleições 2018, configura divulgação de fato
sabidamente inverídico e, aliada à inexistência da consensualidade prevista no § 2º
do art. 28 da Resolução TSE nº 23.551/2017, conduz ao reconhecimento da sua
ilegalidade.
2. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser qualificada como
sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente
nenhuma controvérsia.
3. Publicação em rede social que traz fato sabidamente inverídico, capaz de
justificar a atuação cogente da Justiça Eleitoral.
4. O aplicativo WhatsApp se sujeita às regras de propaganda eleitoral quando não
(artigo 28, §2º, resolução TSE nº
há consensualidade entre remetente e destinatário
23.551/2017).
(Representação nº0603452-86.2018.6.16.0000 – Curitiba-PRr, 22/10/2018, Rel.
Ricardo Augusto Reis de Macedo.
Num. 35482916 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720012353800000034612492
mero do documento: 21052720012353800000034612492

Verifica-se que a legislação e a doutrina referem-se sempre a divulgação e
divulgação pressupõe que a postagem tenha que sair da esfera de conversas privadas,
veja-se o posicionamento do eleitorialista Rodrigo Lopez Zílio
:
[1]

Trata-se de infração eleitoral, com sanção exclusivamente pecuniária, que é
aplicável a todo aquele que – seja partido, candidato, coligação, meio de
comunicação social ou empresa responsável pela pesquisa – procedeu, de
qualquer modo, à divulgação da pesquisa sem o prévio registro junto à Justiça
Eleitoral. No caso em tela, para a consumação do ilícito basta que a pesquisa sem
o prévio registro seja dirigida para o conhecimento público, atingindo um número
indeterminado de pessoas na coletividade.

O recorrente traz aos autos ainda a postagem feita pelo recorrido Wagner
Sergio Hoelzer no grupo “Fala Contenda”, veja-se:

A postagem relativa a pesquisa é a mesma já analisada acima, resta a
verificação do grupo de whatsapp. Não foi trazido aos autos a informação de quantas
pessoas compõem tal grupo, mas pelo print da tela acima verifica-se que existe
também uma postagem relativa a solicitação de preços de um carrinho e berço, o que
leva a crer trata-se de grupo amplo com pessoas que não se conhecem e onde
tratam-se de assuntos os mais diversos.
Num. 35482916 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720012353800000034612492
mero do documento: 21052720012353800000034612492

Entendo que os compartilhamentos de mensagens em grupos de whatsapp
têm capacidade de quebra da isonomia do pleito, visto a facilidade de
compartilhamento, o que desborda os grupos privados e se estende por uma gama
incontável de pessoas.
A legislação eleitoral excepcionou, nos casos das mensagens eletrônicas e
mensagens instantâneas, apenas quando enviadas consensualmente por pessoa
natural, de forma privada e em grupos restritos. O que não ficou demonstrado nesses
autos, muito pelo contrário, as provas carreadas levam a crer serem grupos de pessoas
que não necessariamente se conhecem onde não existe a consensualidade no envio
desse tipo de mensagem, isto é, os interlocutores não tinham acesso as informações de
que não se tratava de uma pesquisa real, sendo induzidos a crer na veracidade dos
resultados demonstrados pela pesquisa falsa.
Estando demonstrada a ausência de características de tratar-se de grupo
privado ou fechado, a potencialidade de desequilíbrio do pleito existe pois não há como
se garantir que a mensagem fraudulenta ficou restrita aquelas pessoas, podendo ter
sido propalada fortemente entre os eleitores do município.
Por fim, como vimos acima tanto o art. 33 da Lei nº 9504/97, como o art. 17
da Res. TSE nº 23.600/2019 vedam a conduta de
pesquisa fraudulenta ou
divulgar
sem registro, não importando quem tenha realizado a pesquisa, a simples ação de
divulgar enseja o apenamento com multa.

Da Multa

Assim entendo estar caracterizada a divulgação de pesquisa fraudulenta ou
sem registro, portanto há que se reformar a sentença a fim de aplicar a pena de multa,
nos termos da legislação pertinente.
Pelas circunstâncias no caso concreto entendo que a multa deva ser
aplicada em seu mínimo legal visto não terem sido trazido aos autos circunstâncias
passíveis de ensejar o agravamento da multa. A legislação prevê no art. 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019 a multa mínima de R$53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais.
Tendo restado comprovadas as ações de divulgar pesquisa fraudulenta ou
sem registro à três dos Representados, Wagner Sergio Hoelzer, Sandro Oliveira Kepp e
Eliana Marcal Morini Wachholz, e entendendo que o mínimo legal já é bastante
elevado, aplico a multa de forma solidária entre eles, visto tratarem-se dos mesmos
posts e grupos do whatsapp.

DISPOSITIVO
Num. 35482916 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720012353800000034612492
mero do documento: 21052720012353800000034612492

Ante o exposto voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral e lhe
provimento, reconhecendo as três postagem analisadas como pesquisas
DAR parcial
sem registro aplicando a multa prevista no art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019
em seu mínimo legal, qual seja, R$53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco
reais) à Wagner Sergio Hoelzer, Sandro Oliveira Kepp e Eliana Marcal Morini Wachholz
de forma solidária.

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] ZÍLIO, Rodrigo López. Direito eleitoral – 6ªed – Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, p. 498.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600891-94.2020.6.16.0008 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA /
51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados da RECORRENTE:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 - RECORRIDO: WAGNER SERGIO
HOELZER - Advogados do RECORRIDO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149,
MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984 - RECORRIDO: SANDRO OLIVEIRA KEPP - Advogado
do RECORRIDO: SANDRO OLIVEIRA KEPP - PR0063459 - RECORRIDA: ELIANA MARCAL
MORINI WACHHOLZ - Advogado do RECORRIDO: SANDRO OLIVEIRA KEPP - PR0063459 -
RECORRIDO: VALDENIR LUZ TRUBER.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.

Num. 35482916 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720012353800000034612492
mero do documento: 21052720012353800000034612492